Tribunal: TJPA
Processo: 0810268-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810268-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SILVANA CRISTINA DE NAZARE SOUSA CASCALHEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO PLANO DO IASEP MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES VIA BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVADOS O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA PARA DEFEREIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. PREVISÃO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que
O Decreto Estadual nº 2.722/2010, que homologa a Resolução n° 10/2010 tratando das Regras do Plano de Saúde do IASEP, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. Jurisprudência dominante do TJPA.

3- Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.14986803, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos da Ação Ordinária movida por
SILVANA CRISTINA DE NAZARÉ SOUSA CASCALHEIRA,
ora agravado.

Inconformado,
o agravante alega em síntese que a decisão recorrida carece de reforma, uma vez que, sendo ele uma autarquia estadual, gestora do plano de saúde- IAEP, deve obedecer ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, o qual limita a conduta do administrador público somente ao que a lei autoriza.

Argumenta que o presente recurso visa demostrar que não há ilegalidade em excluir do plano visto que a agravada um ex-servidor temporário que perdeu vínculo com o Estado em razão do distrato, mencionando que é uma conduta lícita, ressaltando assim que não pode infringir uma lei para beneficiar um servidor específico, sob pela de violação ao princípio da legalidade e prejuízo dos limites financeiros da autarquia, comprometendo a gestão do Instituto
.

Acrescenta sobre o decreto Estadual 2.722/2010, onde estabelecem, excepcionalmente, a permanência no plano, enquanto mantido o vínculo com o Estado e estando sujeito a licença saúde. Faz referência sobre carta de concessão do benefício de auxílio-doença.

Ante o exposto, requer seja reconsiderada a decisão monocrática, caso não entenda pede que seja julgado pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.15218571.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Como se não bastasse, restou demostrado na decisão recorrida que,
os documentos juntados, especialmente os laudos médicos e a concessão do benefício de auxílio-doença à época do distrato do contrato de trabalho da agravada demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora se não for concedida a medida liminar em favor da recorrida.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
não lhe assiste razão para alteração da decisão agravada quanto aos fundamentos de que “(...)
a condição da Autora autoriza a sua permanência no plano, de modo que não há impedimento legal para que seja reingressada ao plano de saúde, estando presente a probabilidade do direito, haja vista que houve a prorrogação do contrato temporário. O perigo da demora resta patente, pois se trata de pessoa portadora de moléstia, com a necessidade de acompanhamento médico presumida, dependendo da realização de exames e tratamentos imprescindíveis à qualidade de vida da segurada do plano de saúde. Por fim, saliento que a medida antecipatória não tem características de irreversibilidade, pois se no decorrer do processo restar comprovado que a autora não tem o direito de ser dependente do plano a presente decisão facilmente poderá ser revista.”

Logo como bem citados nos autos, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, que homologa a Resolução n° 10/2010 tratando das Regras do Plano de Saúde do IASEP, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios.
In verbis:

“Art. 11: Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade,
licença saúde para servidores temporários e comissionados
, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão,
enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado
mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único: O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.”

Mencionei ainda
que o dispositivo supracitado é cabível de ser aplicado no caso, haja vista que a agravada era contribuinte do plano de saúde e se encontra acometida por doença adquirida anteriormente a sua rescisão, além do fato de que a rescisão de seu contrato ainda é objeto de apreciação da legalidade do ato na ação de origem.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de ser mantido o plano de saúde de servidores temporários:

“APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO DURANTE LICENÇA SAÚDE, TEM DIREITO A PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO PERDURAR SUA ENFERMIDADE QUE FOI ACOMETIDA DURANTE O TEMPO EM QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA
. REFORMA DO JULGADO. 1.
Entendo que a autora da ação faz jus a permanecer vinculada ao plano de saúde do IASEP, enquanto estiver em tratamento de saúde ocasionada enquanto era servidora temporária do Hospital Ophir Loyola, nos termos do Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11. 2. Digo isso, pois, tal diploma legal é perfeitamente compatível com o presente caso, em que se permite ao servidor contratado temporariamente em caso de licença-saúde manter sua condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios.
3.
Firmo esse posicionamento amparado pelo direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal.
4.
Recurso conhecido e provido, para garantir o direito de autora da ação MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA de permanecer assistida pelo plano de saúde do IASEP,
enquanto perdurar o tratamento a que faz jus,
por enfermidade adquirida enquanto prestava serviço de forma precária no Hospital Ophir Loyola, à unanimidade.
(6225826, 6225826, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, publicado em 2021-09-03)”

.............................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA.
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE LICENÇA-MÉDICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME”. (AP nº 2017.04330751-35. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Desembargador Roberto Goncalves de Moura. DJe em 2017-10-10)”

...........................................................................................

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O agravante era servidor estadual temporário, vinculado ao plano de saúde oferecido pelo Estado do Pará aos seus servidores, vindo a se tornar tetraplégico em decorrência das patologias Mielite Transversa Grave e Síndrome de Guillain Barré, porém, com o seu pedido de aposentadoria por invalidez, seria desligado do plano de saúde e não teria condições financeiras de suportar todos os procedimentos necessários
. 2.
Diante do grave quadro de saúde do agravante e, em observância aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, necessário garantir, nesse momento, sua continuidade no plano de saúde dos servidores públicos (ASSIST) oferecido pelo IASEP, já que a sua interrupção poderia lhe gerar consequências irremediáveis
. 3. Presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada formulado na Ação, pois não há prejuízo ao agravado e permite que o agravante possa continuar lutando pela sua vida. 4. Recurso conhecido e provido”. (AI nº 2016.00400256-55. 4ª Câmara Cível Isolada. Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Dje 2016-02-05).”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023